Tribunal: TJMT
Processo: 1009634-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009634-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Everaldo Batista Filgueira Júnior, em favor de Everton Cândido Gomes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Narra que o paciente está submetido ao executivo de pena n. 1823-06.2017.4.01.3700, relativo à condenação de 11 anos e 6 meses, decorrente de condenação por crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim. Inicialmente, o requisito objetivo à progressão de regime seria preenchido no dia 14/6/2019.
Contudo, em virtude do suposto cometimento de novo crime no curso da execução penal, a data-base foi alterada para o dia 30/11/2018, que coincide com a data de cumprimento de mandado de prisão preventiva.
Posteriormente, a defesa juntou aos autos cópia da denúncia do novo crime supostamente cometido no curso da execução, postulando que, diante da imprecisão quanto à data do fato, fosse considerada como data-base o dia 1o/1/2018.
Porém, o pleito foi indeferido pelo Juízo singular, ao argumento de que a data-base deve coincidir com a data da última prisão, ou seja, o dia em que cumprido o mandado de prisão preventiva.
Assim, sustenta-se que o entendimento externado pelo juízo das execuções consubstancia em constrangimento ilegal, notadamente porque colide com o enunciado da Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.
É o essencial.
Pois bem. De início consigno que apesar de se estar manejando o habeas corpus em substituição ao recurso em sentido estrito, a matéria debatida é exclusivamente de direito e reflete diretamente na possível restituição do status libertatis do paciente, o que autoriza o conhecimento do writ.
Como abordado pelo impetrante e pela autoridade acoimada coatora, no RESP n. 1753512/PR, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.
Embora os precedentes do STJ tragam como parâmetro para fixação da data-base a cláusula “devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar”, não se trata de duas opções para um único contexto fático.
Ao contrário, são situações distintas que podem implicar na fixação da data-base como sendo a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.
Ao se ler atentamente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive aqueles citados na decisão combatida, percebe-se que há duas possíveis situações: 1a) O indivíduo está preso, cumprindo pena, e sobrevém nova condenação por fato anterior à prisão; ou 2a) o indivíduo está cumprindo pena e, no curso da execução, comete novo delito que, coincidentemente, caracterizará a prática de infração disciplinar.
Para a primeira hipótese, a compreensão do STJ é no sentido de que “o delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena” (RESP n. 1753512/PR). Logo, se não há razão para censurar o reeducando, a data da última prisão deverá ser a data-base, não se alterando com a superveniência de nova condenação.
Já em relação à segunda hipótese, o STJ compreende que é prescindível o trânsito em julgado da condenação pelo novo fato para a aplicação da sanção disciplinar. Por consequência, para os crimes cometidos no curso da execução da pena, tem-se a data-base deve retroagir à data da falta, ou seja, a data do cometimento do novo crime. Daí porque a expressão “ou a data da última infração disciplinar”.
Em algumas situações, a data da última prisão coincidirá com a data da falta disciplinar. Isso ocorrerá quando o reeducando for preso em flagrante pelo novo crime. É o que ocorreu, por exemplo, no caso debatido no HC n. 473274/DF, citado na decisão combatida. Mas, não havendo prisão em flagrante, inexistirá tal coincidência, devendo ser considerado como data-base a data do cometimento do novo crime.
Aliás, tal conclusão decorre do enunciado da Súmula 534 do STJ, que verbera: “a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Logo, na hipótese dos autos, a data-base deve coincidir com a data do cometimento do novo crime e não com àquela em que houve o cumprimento de mandado de prisão preventiva.
Por outro lado, os elementos dos autos não permitem que se tenha por data-base o dia 1o/1/2018, como defende o impetrante. Explico:
Não se discute que na incerteza quanto à data exata do cometimento do crime deve ser adotada àquela mais favorável ao acusado, para efeitos de prescrição e de qualquer outra consequência penal, como reconhecem alguns precedentes das Cortes Superiores.
Porém, da análise da denúncia carreada aos autos é possível constatar que: (i) imputa-se ao paciente a suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), em decorrência de operação policial batizada de “Operação Organización”; (ii) o vínculo associativo se deu “no decorrer de 2018”; (iii) a suposta organização criminosa foi desbaratada em 3/8/2018, quando, segundo a denúncia, “foi realizada Força Tarefa composta pelos órgãos de Segurança Pública de Cáceres/MT, sendo que na ocasião foram revistadas as alas " A, B, C e D" do bloco I, quando foram localizados aparelhos celulares, diversas folhas com anotações referentes à contabilidade, livro de caixa contendo entrada e saída de valores utilizados pela organização criminosa, nomes, apelidos e números de registro de batismo”.
Assim, tem-se que o novo crime imputado ao paciente é crime de natureza permanente, cuja execução não se limitaria ao primeiro dia do ano de 2018, mas, pela própria denúncia, o vínculo associativo se deu “no decorrer de 2018”, de modo que a desarticulação do grupo criminoso somente teria ocorrido em 3/8/2018, quando “foi realizada Força Tarefa composta pelos órgãos de Segurança Pública de Cáceres/MT, sendo que na ocasião foram revistadas as alas " A, B, C e D" do bloco I, quando foram localizados aparelhos celulares, diversas folhas com anotações referentes à contabilidade, livro de caixa contendo entrada e saída de valores utilizados pela organização criminosa, nomes, apelidos e números de registro de batismo”.
Logo, enquanto não cessada a permanência, tem-se que a falta disciplinar está sendo cometida, de modo que somente com a ação policial em 3/8/2018, se pode cogitar a interrupção da prática delitiva e, portanto, o termo inicial da data-base.
Por tais razões, defiro parcialmente o pedido de liminar, para determinar que seja adotada como data-base do executivo de pena o dia em que se interrompeu, segundo a denúncia, a execução do novo crime, mediante a realização de força tarefa policial na unidade prisional, em 3/8/2018.
Oficie-se ao Juízo singular para que proceda com eventuais retificações que forem necessárias no executivo de pena, bem como para que apresente as informações que entenda pertinentes.
Intime-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator